Tribunal: STF
Processo: RE 1555677
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 9) que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática assim fundamentada:



    “Na hipótese em análise, contudo, a conta inicial da execução já continha apuração dos moratórios no percentual de 1% ao mês, como se depreende da planilha anexada ao Evento 2, INIC2, p. 10-15, sem oposição da União nos Embargos à Execução, tampouco na insurgência dirigida ao pedido de saldo remanescente (Evento 4, PET30), formulado em 2012 (Evento 4, PET28), ou seja, posteriormente à vigência da Medida Provisória n° 2.180-35/01 e da Lei n° 11.960/09. 



    Assim, há preclusão a obstar seja suscitada, neste momento processual, a discussão acerca do percentual de juros moratórios incidentes sobre os saldos remanescentes do crédito principal. 



    O mesmo raciocínio se aplica à apuração dos juros de mora até a data do pagamento do requisitório, que restou autorizada na decisão proferida no Evento 4, DESPADEC66, em face da qual a executada não se insurgiu (vide ciência aposta no documento inserto no Evento 4, PET70, acerca da decisão que rejeitou os aclaratórios opostos da decisão proferida no Evento 4, DESPADEC66)”. 



     



    Opostos embargos de declaração, foram admitidos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 13).



    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para fins de avaliação quanto a eventual juízo de adequação ao Tema nº 1037 (e-doc nº 35), foi mantido o entendimento então proferido, conforme se evidencia da ementa a seguir colacionada:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.037 DO STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. Conforme consignado na decisão submetida à retratação, pelas mesmas razões que não há como se fazer a análise da incidência da Súmula Vinculante 17 do STF, também não há como se retratar quanto ao Tema 1037 do STF, porque a matéria discutida se encontra preclusa” (e-doc nº 39).



    Ato contínuo, foi o recurso extraordinário admitido (e-doc nº 43).



    Na petição recursal (e-doc nº 29), aduz a União que o art. 5º, XXXVI, e o art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal teriam sido violados.



    Sustenta que teria sido violada a Súmula Vinculante nº 17 e que “a aplicação de juros de mora em sucessivos precatórios leva a perpetuação da dívida e a incidência de juros sobre juros, o que contraria o preceito constitucional, com o que também não há falar em ofensa à coisa julgada, pois o conceito de efetivo pagamento deve corresponder ao regime de precatório”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme relatado, a Corte de origem dirimiu a controvérsia com fundamento no contexto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional de regência.



    Com efeito, as instâncias origem assentaram a ciência da recorrente quanto aos critérios de correção monetária e quanto à aplicação dos juros de mora, bem como a ausência de impugnação tempestiva dessas decisões, de modo que teriam sido abarcadas pela preclusão.



    Não se admite em sede extraordinária a reabertura dessa discussão, haja vista que o processo é uma marcha para a frente, que precisa ter um desfecho, e que o apelo extremo não se presta à reanálise dos fatos e das provas da causa (Súmula nº 279/STF), nem tampouco à interpretação da legislação processual aplicável ns instâncias ordinárias.



    Nesse sentido, registro o seguinte precedente:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.381.653- AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/24).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente